Tribunal: TJES
Processo: 0013079-10.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013079-10.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL SANTOS DUMMER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0013079-10.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SANTOS DUMMER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA. RESISTÊNCIA. DESACATO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal contra agente de segurança pública (art. 129, § 12, CP), resistência (art. 329, CP) e desacato (art. 331, CP), na forma dos arts. 70 e 69, do Código Penal. A defesa busca a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal, resistência e desacato; e (ii) definir se os depoimentos prestados por policiais militares, sem evidências de parcialidade, podem ser considerados como prova válida para sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria dos crimes restam comprovadas pelos depoimentos dos policiais militares, laudos de exame de lesões corporais e outros documentos constantes nos autos, que corroboram a narrativa descrita na denúncia. O depoimento dos policiais militares que presenciaram os fatos e atuaram na ocorrência possui valor probatório relevante, especialmente em casos de resistência e desacato, onde é comum que os agentes estatais sejam os únicos a testemunhar o evento criminoso. Para desqualificar os depoimentos de policiais, é necessário que haja prova de interesse particular ou divergência significativa com outros elementos probatórios, o que não foi demonstrado pela defesa. A defesa não apresentou elementos concretos que indicassem qualquer vício ou parcialidade nos depoimentos dos policiais, ônus que lhe competia nos termos do art. 156, do CPP, de modo que suas declarações se mostram suficientes para a condenação.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 129, § 12; 329; 331; 70; 69.
CPP, art. 156, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 127.900/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.06.2016;
STJ, HC 192.396/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 12.03.2013.

Vitória, 31 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0013079-10.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL SANTOS DUMMER

Advogado(s) do reclamante: MAICON FERNANDES FERREIRA, LILIANE APARECIDA SANTOS, WAGNER DE JESUS CAETANO, PAULO ROBERTO DA CRUZ COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por DANIEL SANTOS DUMMER, inconformad
o
com a
s
entença prolatada pelo
Juízo
da
7
ª Vara Criminal
de Vila Velha, às fls.
203/205-verso
dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/02-verso, o seguinte:

[...] na madrugada de 21 de agosto de 2021, na rua Aracati, próximo ao estabelecimento Perugia's Lounge, bairro Glória, Vila Velha/ES, a denunciado DANIEL SANTOS DUMMER desobedeceu a ordem legal emanada de Policiais Militares, os desacatou, resistiu a prisão e agrediu dois dos Policiais Militares que fizeram a abordagem, além de ter danificado uma viatura da Polícia Militar.

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento na rua Aracati, bairro Glória, quando avistaram uma confusão do lado de fora da casa de shows Perugia's Lounge, sendo possível notar que um dos seguranças do estabelecimento tentava retirar um indivíduo do local. Ao ver a viatura, a segurança solicitou apoio dos Policiais, pois a indivíduo estava bastante agressivo e teria ameaçado a equipe de segurança.

Por esses motivos, as Policiais foram realizar a abordagem ao referido individuo, mas o denunciado e outros indivíduos não identificados atrapalharam, o que propiciou a fuga do indivíduo a ser abordado.

Ato contínuo, o denunciado aproveitou que os Policiais estavam distantes da viatura e desferiu um golpe conhecido como "voadora" contra a tampa do porta-malas do veículo, que restou danificada.

Em seguida, o denunciado correu em direção a seu carro para se evadir, desobedecendo a voz de abordagem dada pelos Policiais. Contudo, os Policiais conseguiram deter o denunciado antes que ele se evadisse, mas ele resistiu à detenção e entrou em luta corporal com os Policiais, desferindo chutes e socos, que atingiram a perna esquerda do Policial Militar Remo Arbaces Araujo de Souza e a canela esquerda, o pé direito e o peito do Policial Militar Robson Suhet de Carvalho, causando-lhes lesões.

Para conter o denunciado, os Policiais tiveram que usar a força e quando conseguiram detê-lo, ele ainda os desacatou ao dizer: "Vocês são uns bostas, uns merdas, eu sou advogado eu vou fuder vocês e eu sou sobrinho do Coronel Reis, vocês estão fodidos, vão perder o emprego, eu ando armada e vou pegar vocês, tenho dinheiro, conheço vagabundos da Ilha dos Ayres" [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo,
julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art
igo
129, § 12, na forma do artigo 70, e nos artigos 329 e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal,
à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicialmente aberto
para
início de
cumprimento de pena,
sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Ao apresentar
razões recursais
, acostadas no id. 9018540, a defesa requer a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Em primeiro lugar, compete descrever as condutas previstas nos mencionados dispositivos legais,
in verbis:

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

[...]

§ 12 Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de um a dois terços.

Resistência

Art. 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

Desacato

Art. 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Por sua vez, passo à análise valorativa acerca da existência de provas com relação aos delitos em exame.

Nessa linha, a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas nos autos físicos, por meio do Boletim Unificado de fls. 20/24, do Auto de Resistência à Prisão de fls. 25/26, dos Laudos de Exame de Lesões Corporais de fls. 172/173, bem como por meio dos depoimentos das testemunhas ouvidas no presente feito.

Nesse particular, destaco os depoimentos prestados em juízo, conforme transcritos na sentença:

Nesse sentido, vale destacar, inicialmente, a versão apresentada pelo réu
DANIEL SANTOS DUMMER
ao ser interrogado (mídia às fls. 184). Vejamos:

"(...) que os fatos não ocorrem como lidos; que o declarante se encontrava com seus amigos do outro lado da boate, longe de Roberto; que o declarante não sabe o que teria acontecido com Roberto; que teria começado uma confusão na área vip; que os seguranças colocaram Roberto para fora da boate; que quando o declarante saiu se deparou com Roberto sendo espancado pelos seguranças; que os policiais estavam na boate; que os policiais sempre estão na boate direto; que os policiais estavam fardados; que foi o declarante quem chegou até ao policial; que o outro policial estava perto agredindo Roberto; que o declarante teria falado para o outro policial que não poderia deixar aquilo acontecer; que teria se identificado como bacharel em direito; que no calor da discussão o declarante foi agredido pelos policiais; que não chutou a viatura; que o declarante em momento algum agrediu os policiais; que em momento algum xingou os policiais; que confirma suas declarações prestadas na esfera policial (...)".

O policial militar
ROBSON SUHET DE CARVALHO
, por sua vez, inquirido em juízo (mídia às fls. 184), destacou:

“
(...) que os fatos ocorreram como lidos; que o declarante estava de serviço e foram acionados pelos seguranças da boate sobre uma confusão na porta; que quando foram conter uma das partes da confusão, o acusado teria tentado atrapalhar a abordagem; que o acusado teria dado uma voadora na viatura, danificando-a; que na abordagem o acusado teria resistido à prisão; que o acusado ao tentar fugir começou a agredir os policiais, primeiramente com palavras e depois com socos e chutes; que o declarante não conhecia o acusado; que o acusado estava muito agressivo; que o declarante se encontrava fardado; que confirma suas declarações prestadas na esfera policial (...)”.

No mesmo diapasão, o policial militar
REMO ARBACES ARAÚJO DE SOUZA,
ouvido na fase instrutória (mídia às fls. 184), esclareceu:

“
(...) que se encontravam em patrulhamento pelo bairro Glória; que foram acionados pelo segurança de uma boate sobre uma confusão do lado de fora; que quando foram fazer a abordagem o acusado teria agredido os policiais; que o acusado teria xingado e ameaçado os policiais; que quem teria acionado a polícia teria sido um segurança; que o acusado teria danificado a viatura com um chute; que o declarante teria ficado lesionado na perna esquerda; que o declarante não conhecia o acusado; que o acusado estava agressivo, alterado; que os policiais se encontravam fardados (...)”.

Corroborando as declarações acima, o policial militar
ADRIANO BORINI NUNES,
ouvido em juízo (mídia às fls. 184) destacou:

(...) que o declarante se encontrava no evento, de folga; que quando estava lá fora saindo teria visualizado a situação; que o declarante teria visto os seguranças retirando algumas pessoas da briga; que o acusado começou a hostilizar os policiais até o ponto de agredir os policiais e danificar a viatura; que o declarante estava de folga, sem farda; que quando o declarante saiu da boate a viatura já estava no local; que não tem como saber se o acusado estava junto com a pessoa que teria sido expulsa da boate; que o acusado teria danificado a viatura, dando uma voadora na mesma; que o acusado parecia que estava bem alterado; que o acusado teria xingado os policiais de 'filha da puta'; que o acusado teria se identificado como advogado; que somente os soldados Remo e Robson estavam na viatura; que o acusado teria chutado os dois policiais (...)”.

Diante das provas acima citadas, verifico que é possível confirmar os crimes narrados na denúncia, eis que os policiais militares que diligenciaram no caso, bem como o policial militar que estava de folga no dia dos fatos e visualizou a ocorrência, foram unânimes na descrição dos crimes.

Desse modo, as palavras dos policiais militares, em juízo, corroboradas pelos laudos de exame de lesão corporal, nos quais constatam as lesões causadas nos agentes públicos pelo acusado,
comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

Por oportuno,
saliento que, em crimes como o
s
apurado
s
, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes,
são os únicos
presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar
com isenção
o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Ademais, verifico que a defesa
não trouxe
comprovação de que os depoimentos dos policias, no presente caso, possuem algum vício ou parcialidade, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156, “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]
”.

Assim sendo, não havendo nos autos nenhum elemento probatório apto a descreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos policiais, tampouco para crer que esses teriam algum interesse escuso na causa, seus depoimentos são suficientes a demonstrarem a prática dos crimes de lesão corporal, resistência e desacato.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AGRG no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". 4. Agravo regimental desprovido
. (STJ; AgRg-HC 885.430; Proc. 2024/0013186-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 16/05/2024).

Portanto, verifico que a negativa de autoria pelo apelante encontra-se isolada nos autos, de modo que, do conjunto probatório citado, restou devidamente comprovada a
autoria delitiva
do apelante quanto aos crimes de lesão corporal contra agentes de segurança pública, resistência e desacato,
não merecendo prosperar o pleito absolutório.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
defensivo
,

mantendo-se incólumes os
fundamentos
da sentença
recorrida
.

É como voto.

Vitória, 31 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)